Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. PESQUISA AINDA NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade.
4. No caso, a pesquisa via SISBAJUD, na modalidade requerida pelo agravante, “teimosinha”, ainda não foi realizada.
5. A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente.
6. Recurso conhecido e provido.